Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716461-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELIANE JORGE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência requerida por Deliane Jorge Paiva, ora agravante, consistente em determinar que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público, além de mantê-la na disputa pelas vagas reservadas a deficientes. A agravante Deliane Jorge Paiva informa que se inscreveu no concurso público para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na condição de pessoa com deficiência por ter diagnóstico de Síndrome de Asperger e de transtornos hipercinéticos. Narra que foi submetida à avaliação biopsicossocial em razão de ter sido aprovada com excelentes notas nas provas objetiva e discursiva. Afirma que foi surpreendida com a justificativa apresentada pela equipe multiprofissional na perícia médica referente à perda do seu direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Ressalta que possui o cartão de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Ciptea), válido em todo o Distrito Federal e emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, o que corrobora o contrassenso da banca examinadora e do Distrito Federal. Alega que a Lei n. 12.764/2012 enfatiza que a pessoa diagnosticada com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Menciona a Lei Distrital n. 4.317/2009. Apresenta laudos e relatórios médicos para demonstrar acompanhamento psiquiátrico, psicológico e medicamentoso. Assegura que foi submetida a profunda avaliação neuropsicológica cujo laudo concluiu que ela possui déficit de memória e de funções executivas. Sustenta que foi considerada pessoa com deficiência nos concursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Considera estar diagnosticado, comprovado e atestado que é considerada pessoa com deficiência, pois detém o comprometimento das atividades socialmente tidas como normais para qualquer pessoa, o que gera prejuízo socioafetivo e intelectual e limita o desempenho das suas atividades na vida diária. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Argumenta que houve violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal determina que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de deficiência física e definirá os critérios de sua admissão. A Lei Distrital n. 4.317/2009 instituiu a política distrital para integração da pessoa com deficiência, além de consolidar as normas de proteção e outras providências. A deficiência do candidato não conduz, de forma automática, ao direito de ser enquadrado como deficiente para o desempenho do cargo para o qual concorre. O deferimento inicial da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência não representa imediato reconhecimento de que o concorrente preenche os requisitos para a disputa nesta especial condição. É imprescindível que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pretendido, razão pela qual o art. 11, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento nas demais fases do certame nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Há divergência de conclusão entre os exames médicos particulares juntados aos autos, produzidos unilateralmente, e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital, que possui presunção de legalidade e legitimidade. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. A decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal